Tribunal: CARF
Processo: 10855.004348/2002-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.004348/2002-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.235 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF n° 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.469, de
24/04/2017 (fls. 874/886), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata do Auto de Infração de fls. 154/164, em virtude da apuração de
insuficiência nos recolhimentos das contribuições para PIS. Durante procedimento realizado na
interessada, a Fiscalização constatou insuficiência nos recolhimentos mensais da contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004348/2002-49
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004348/2002-49

para o PIS relativa aos períodos de apuração de janeiro de 1997 a novembro de 1998, em face da
exclusão da base de cálculo dessa contribuição das receitas de juros embutidas nas vendas a
prestação e destacadas nas respectivas notas fiscais.
Foram lançados os valores da Contribuição, juros de mora e multa proporcional.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado da exigência fiscal, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
169/187), requerendo em sua defesa o cancelamento do Auto de Infração, alegando, em síntese
que na data da ciência do lançamento encontrava-se decaído, nos termos do CTN, 150, §4o, o
direito de constituir o crédito tributário; considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito tributário; no presente caso não ocorreu o fato gerador do PIS
indicado, uma vez que a base de cálculo dessa contribuição, nos termos da legislação vigente à
época dos fatos geradores, compreendia o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
de vendas de mercadorias, mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, não
contemplando, portanto, as receitas das vendas à prestação, constituindo receita financeira.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 5.740, de 19/07/2004, (fls. 228/234), considerou procedente o
lançamento, pelos seguintes fundamentos (ementa): a falta ou insuficiência de recolhimento das
contribuições para o PIS, apurada em procedimento fiscal, enseja o lançamento de oficio com os
acréscimos legais; o custo do financiamento nas vendas a prazo, embutido no valor dos
bens/serviços ou destacado na nota fiscal, integra a base de cálculo da contribuição para o PIS,
diferentemente das receitas financeiras e, o prazo para a Fazenda Nacional exigir crédito
tributário relativo a contribuições sociais é de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, nos termos da Lei no 8.212, de 1991.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 245/272, alegando, em síntese, que:
a) insistindo na improcedência do Auto de Infração, repisando alegações da
Impugnação; e
b) afirma que a Lei no 8.212, de 1991, não se aplica o caso em tela, como
defendeu a DRJ e, que nas vendas a prazo há a ocorrência de dois contratos distintos e
simultâneos, um de compra e venda e outro de financiamento, não compondo os juros receita
bruta de venda de mercadorias.
Da solicitação Diligência
Colocado em pauta, a Turma decidiu pela conversão do julgamento em
Diligência, conforme Resolução no 203-00.902, de 24/05/2010 – 3a Câmara (fls. 299/301),
esclarecendo que a decisão do Colegiado, foi para que se providenciasse o seguinte: “verificação
e confirmação se todas as operações de vendas a prazo estariam lastreadas em contratos de
abertura de crédito; elaboração de planilha de vinculação entre as notas fiscais de vendas e os
contratos de abertura de créditos formalizados; relacionar as vendas a prazo para as quais não
há contrato de abertura de crédito”
A DRF, após intimar a empresa a apresentar dados sobre as notas fiscais (data de
emissão, número, valor total dos produtos, valor total da nota fiscal, número do contrato e valor
do contrato), informa, às fls. 826/827, que o contribuinte apresentou apenas resumos e cópias de
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004348/2002-49

fichas de DIPJ e balancetes, além de cópias do Livro Registro de Saídas da matriz/1997.
Reintimada, a empresa, mesmo após solicitação de prorrogação de prazo, não atendeu ao
solicitado pela fiscalização. Ciente da informação fiscal, em 26/11/2015 (fl. 831), a empresa
sobre ela não se manifestou.
Decisão recorrida
Retornando da Diligência, quando da apreciação do Recurso Voluntário pela
Turma, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.469, de 24/04/2017 (fls.
874/886), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão,
Colegiado decidiu cancelar, tendo em vista a ocorrência de decadência, somente os
lançamentos que se reportam a fatos geradores de 01/1997 a 08/1997 e afastar a exigência de
juros de mora sobre a multa de ofício. Eis os fundamentos (ementa): aplica- se ao PAF a
Súmula Vinculante no 8 do STF, que estabeleceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei
no 8.212, de 1991; os juros nas vendas a prazo compõem a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/PASEP, por fazerem parte da receita bruta de venda e, não incidem juros de mora sobre a
multa de ofício de que trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, por carência de base legal.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do no Acórdão no 3401-003.469, de 24/04/2017, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 890/905), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir a exclusão da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido.
Assevera que o entendimento correto, pautado em uma interpretação sistemática e
finalística das normas tributárias envolvidas, é aquela que afirma a incidência de juros de mora à
taxa Selic sobre a multa de ofício.
“(...) O que não se pode admitir, em hipótese alguma, são julgados ou votos que
excluem totalmente os juros de mora sobre a multa de ofício, por expressa afronta ao art. 161,
§1o do CTN e à finalidade do ordenamento tributário”.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os Acórdãos
nos 9101-01.191 e no 9202-01.991.
A decisão recorrida defendeu inexistir previsão legal para a incidência de juros de
mora sobre a multa de lançamento de ofício. De outro lado, os Acórdãos indicados como
paradigma n° 9101-01.191 e no 9202-01.991, ao contrário, assentaram ser legítima a incidência
de juros sobre a multa de ofício.
Cotejando os arestos confrontados, conclui-se que tanto o acórdão recorrido
quanto os paradigmas analisaram a matéria atinente à incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício lançada e chegaram a conclusões diametralmente opostas. Assim, restou bem
caracterizado o dissídio.
Com estas considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, então, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 908/911, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004348/2002-49

Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-003.469, de 24/04/2017, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento em 21/07/2017 (fls. 911),
o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 942/954), apontando divergência quanto à
incidência do PIS sobre juros oriundos de vendas a prazo.
Como paradigmas da divergência, reportou-se o contribuinte aos Acórdãos: 3801-
003.469 e 101-76.911.
No caso do paradigma no 3801-003.469, verificou-se que não existe divergência
de interpretação da norma entre os julgados confrontados, pois as situações fáticas sopesadas nos
julgamentos foram distintas. No caso concreto foi analisada a situação em que o contribuinte
cobra juros sobre vendas a prazo, enquanto no paradigma foi analisada a situação em que o
contribuinte recebe juros de aplicações financeiras e variações monetárias ativas.
Já no que concerne ao paradigma no 101-76.911, verifica-se que ele versou sobre
situações fáticas e jurídicas completamente distintas das do caso concreto.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1026/1030, negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Agravo
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte interpôs Agravo contra Despacho
proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto (Despacho de fls. 1.026/1.030), uma vez que que não restou
caracterizada divergência relativamente à matéria denominada incidência do PIS sobre juros
oriundos de vendas a prazo.
Após analise das razões apresentadas, não restou caracterizada a divergência
relativa à natureza jurídico/contábil da parcela em discussão, improcede igualmente a
divergência dela decorrente, na medida em que o paradigma apenas cuida de receita financeira,
fazendo-se mesmo desnecessário averiguar se cuidou do gênero, como diz o agravo, ou da
espécie receita financeira decorrente de aplicações financeiras, como entendido no despacho.
Por todo o exposto, embora presentes os pressupostos de conhecimento do agravo,
a Presidente da CSRF, com base no Despacho em Agravo de fls. 1.060/1.066, REJEITOU o
recurso, prevalecendo a negativa de seguimento do recurso especial expressa pelo Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Petição – “Embargos de Declaração”
Cientificada do Despacho que negou seguinte ao Agravo, o Contribuinte
protocolou requerimento alegando que tratava-se de “Embargos de Declaração” (fls.
1.075/1.080). Na petição, alega o interessado que houve obscuridade que demanda saneamento.
Invoca o art. 65 do Anexo II do RICARF.
Da análise do recurso, no Despacho de fls. 1083/1084, a Presidente da CSRF
decidiu que “nada há na apreciação do agravo apresentado pelo interessado que demande
correção ou saneamento”. Por essas razões, NÃO CONHECEU da petição denominada
“embargos de declaração”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004348/2002-49

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
908/911), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No mérito,
cinge-se a controvérsia exclusivamente em relação à matéria "exclusão da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício”.
Na decisão recorrida o Colegiado assentou inexistir previsão legal para a
incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.
De outro lado, a Fazenda Nacional, assevera ser legítima a incidência de juros
sobre a multa de ofício.
No auto de Infração, verifica-se que a Fiscalização, quanto à base legal do
lançamento referente aos juros de mora, aplicou o disposto no art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Preliminarmente, observo que essa matéria foi exaustivamente debatida na
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em todas as suas Turmas, havendo recente
edição de súmula.
Pois bem. Quanto ao art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, utilizado pela
Fiscalização para fins de caracterização da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
entendo assistir razão ao Fisco quanto à interpretação do mesmo abranger, à luz do caput do
mesmo, não só o valor dos tributos em si, mas também a multa de ofício, visto que:
(i) decorre, sim, a referida multa de ofício dos referidos tributos ou contribuições
quando lançados pela autoridade tributária e, que
(ii) a multa de ofício integra, ainda, a obrigação tributária principal, com fulcro no
art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o conceito de crédito tributário, cabível
assim a incidência de juros de mora sobre seu valor, com fulcro no art. 161 do CTN.
Acerca desta última consideração, entendo decorrer tal abrangência da multa de
ofício no conceito de crédito tributário diretamente do disposto nos arts. 142 e 161 do CTN, na
forma brilhantemente disposta no voto de relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira no âmbito
do Acórdão no 9202-002.600, de 07/03/2013, da 2a Turma da CSRF, o qual adoto aqui como
razões de decidir, in verbis:
“(...)
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004348/2002-49

Quanto ao mérito, em nosso entender o Código Tributário Nacional (CTN)
define a questão.
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
...
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em Lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Pela leitura das determinações legais acima chegamos à conclusão que a
multa de ofício - apesar de não possuir natureza tributária, integra o
crédito tributário, pois este é composto pelo tributo somado aos acréscimos
legais, incluindo o valor da multa, como fica claro no Art. 142 do CTN, que
inclui, no término da sua redação, a aplicação da penalidade cabível”.
(grifei)
Por fim, cabe referir que, como dito, recentemente foi aprovada a Súmula CARF
n° 108, que sedimentou o entendimento sobre a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Pela inteligência do inciso VI do art. 45, do Anexo II do RICARF, as Súmulas são
de observação obrigatória aos Conselheiros e, portanto, há que se dar provimento ao recurso
especial de divergência da Fazenda Nacional no tocante à incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, objeto de lançamento.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, carecendo ser reformado nessa parte o Acordão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.235 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.004348/2002-49

Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital